Tribunal: TJPA
Processo: 0808881-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808881-05.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EDNALDO CORDEIRO ATAIDE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OS DÉBITOS DE MULTAS E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO PRECEDENTES DO STJ.RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1 – O
DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsável pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação. Precedentes desta Corte.

2 - Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os débitos de IPVA
anteriores à venda subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário, ante a aplicação por analogia do art. 130, parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ.

3 - Outrossim, de acordo com o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte responsável pelo adimplemento do IPVA,

4 -
Quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo razoável e proporcional, considerando o prazo bastante razoável de 30 dias conferido ao Requerido, bem como, que o valor não é vultoso, sendo aplicado somente em caso de descumprimento da decisão judicial.

ACÓRDÃO

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
devidamente representado por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo douto juízo da Vara Única de Jacundá que, nos autos da Ação Ordinária nº 0006758-86.2019.8.14.0026, interposta por
EDINALDO CORDEIRO ATAÍDE
, ora agravado, deferiu a tutela provisória.

Em síntese relatou a inicial que o autor era proprietário do veículo de placa JWD 4509/PA e levado em leilão no certame nº 03/204 – DETRAN/PA,03.09.2014. Informa que mesmo após ao leilão, o veículo permanecera em nome do agravado, passando a receber diversas infrações de trânsito, já responsabilidade do arrematante.

Por essas razões requereu a retirada de seu nome do cadastro do veículo JWD 4509/PA, bem como de todas as infrações cometidas após o leilão, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo a quo deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

(...)

“Isto posto, e do que mais consta nos autos, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA para determinar que à parte requerida DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN que proceda o cancelamento de todas as infrações aplicadas a moto Honda CG 150 Titan ES, ano 2006, placa JWD 4509, chassi 9C2KC08507R07R031819, ocorridas a partir do leilão, e a exclusão do nome do requerente do CADIN/estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao requerente para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)

Jacundá, 12 de setembro de 2019.

JUN KUBOTA

Juiz de Direito”. (sem grifo no original)

Irresignado o DETRAN/PA interpôs o presente recurso alegando a impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência pelo agravante, pois seria inviável, mesmo após o leilão, cancelar eventuais infrações lavradas por outros órgãos autuadores e débitos tributários de IPVA pendentes, estes últimos adstritos à competência exclusiva da SEFA e já inscritos em dívida ativa.

Afirma a impossibilidade de transferência de propriedade do veículo ao arrematante por força de débitos de IPVA já inscritos em dívida ativa por débitos de IPVA anteriores ao leilão e que enquanto não concluído o processo de transferência de propriedade ou determinado judicialmente a transferência do registro, para o nome do arrematante, necessariamente mediante a desvinculação de débitos de IPVA anteriores ao leilão pela SEFA, a apresentação dos documentos pertinentes, VISTORIA FÍSICA, e o devido pagamento das taxas respectivas, o veículo JWD 4509/PA permanecerá em nome do proprietário anterior, ou seja, do autor agravado.

Portanto, resta impossível ao DETRAN/PA, tanto sob o aspecto legal quanto técnico-operacional, cancelar a cobrança de débitos contra o autor agravado, sem que antes seja desvinculado os débitos de IPVA anteriores ao leilão pela SEFA e, assim, seja viabilizada a transferência de propriedade do veículo JWD 4509/PA para o nome do arrematante, no caso, o Sr. WILSON JACINTO DOS SANTOS, pois todo e qualquer débito inscrito no prontuário de um veículo se direciona ao titular do bem até então cadastrado no sistema do DETRAN/PA.

Requereu ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar a tutela de urgência ora recorrida, e subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Em sede de cognição sumária indeferi o efeito suspensivo no id. 2418396.

O agravante apresentou agravo interno contra a decisão interlocutória, requerendo a reforma da decisão para deferir o efeito suspensivo negado.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 2642612).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalta-se que o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que indeferiu o efeito suspensivo à decisão agravada. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Outrossim, também cabe destacar que, em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

O Agravante alega a sua ilegitimidade de parte e impossibilidade de proceder com o determinado na decisão agravada.

Ao revés do que argumenta o recorrente, o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas Carteiras Nacionais de Habilitação.

Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsável pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.

Nestes termos, este Tribunal já se manifestou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.
ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO
. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.
2. O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.
3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada. (2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-21)
(grifo meu)

REEXAME NECESSÁRIO.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA -
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO
. 1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas;
2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)

O mesmo se aplica a inscrição do nome do autor no CADIN/Estadual, devendo o agravante proceder os tramites necessários junto à SEFA, requerendo a exclusão do nome do agravado daquele cadastro considerando que a inscrição provem de cobrança indevida por parte do Agravante, que o veículo foi apreendido e ofertado em leilão promovido pelo Agravante, sem que este tenha efetuado a devida transferência para o nome do novo proprietário.

Ademais, a respeito da responsabilidade quanto a débitos tributários e multas anteriores a venda em leilão, a Resolução 331/2009, de 14 de agosto de 2009, do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, em seu artigo 3º, determina que:

Art. 3º O órgão ou entidade responsável pelo
leilão
, após transcorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial;

II - registro de gravames;

III - débitos relativos a tributos, encargos e
multas
de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

Ainda, o artigo 14 da referida resolução determina que os valores obtidos com a venda do veículo devam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo artigo 14,
in verbis
:

Art. 14. Realizado o leilão, os valores arrecadados com a venda do veículo deverão ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, obedecida a seguinte ordem:

I - Débitos tributários, na forma da lei;

II - Órgão ou entidade responsável pelo leilão:

a) multas a ele devidas;

b) despesas de remoção e estada;

c) despesas efetuadas com o leilão.

Ainda neste escopo, o disposto no art. 328, § 6º do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.
(Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 6º Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

I – as despesas com remoção e estada; (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

II – os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10; (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional); (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

IV – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão; (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

V – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que ocorrendo a arrematação do bem móvel em hasta pública, há a sub-rogação sobre o respectivo preço, tendo o arrematante o direito de receber o bem livre e desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária, que deveriam ter sido desvinculados do bem arrematado, em aplicação analógica do parágrafo único do art. 130, do CTN. Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA
.
ARREMATAÇÃO. VEÍCULO
AUTOMOTOR. SUBROGAÇÃO. PREÇO.
1. Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os débitos de IPVA
anteriores à venda subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário.
Aplicação analógica do artigo
130
,
parágrafo único
, do
CTN
.
Precedentes.
Recurso especial não provido." (REsp 1128903/RS
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011.
)

TRIBUTÁRIO - ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE
VEÍCULO
- DÉBITO DE IPVA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA - CTN
, ART. 130
, PARÁGRAFO ÚNICO
.

1. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem.
2. Os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta.
Aplicação do artigo 130
, § único
do CTN
, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes.
3. Por falta de prequestionamento, não se pode examinar a alegada violação ao disposto no art.
131
,
§ 2º
, da Lei nº
9.503
/97 (
Código de Trânsito Brasileiro
).
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido." (REsp 807.455/RS
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008.
)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas:
Agravo em Recurso Especial nº 1.083,.77-SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Publ. 08/09/2017; Recurso Especial nº 1.677.564-SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Publ. 04/09/2017.

Dessa forma, verifica-se que o DETRAN não se desincumbiu da responsabilidade de entregar o bem livre de pendências, possuindo legitimidade passiva e total condições de efetuar as determinações contidas na decisão agravada.

Assim, não se mostra lícito imputar ao agravado, antigo proprietário, a pontuação e a responsabilidade pelo pagamento das multas referentes às infrações praticadas pelo novo proprietário, em data posterior à venda do veículo. Da mesma forma, em relação aos débitos do IPVA anterior ou posterior a arrematação do bem.

Quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo razoável e proporcional, considerando o prazo bastante razoável de 30 dias conferido ao Requerido, bem como, que o valor não é vultoso, sendo aplicado somente em caso de descumprimento da decisão judicial.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da

Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021